Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-35.2021.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-35.2021.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OTAVIANO LOURENCO ALVES NETO Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FICHAS FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO PROBATÓRIA ADEQUADAMENTE ENFRENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão probatória, fundamentando suficientemente a distribuição do ônus da prova e a insuficiência das provas apresentadas. 3. A análise de documentos específicos não é obrigatória quando o julgador fundamenta adequadamente que o conjunto probatório apresentado é insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. 4. Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que, apesar do enquadramento formal na classe remuneratória, não percebe o acréscimo correspondente, não bastando a simples alegação ou apresentação de contracheques sem análise comparativa demonstrativa. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8000010-35.2021.8.05.0040, em que figuram como embargante OTAVIANO LOURENCO ALVES NETO e como embargado MUNICIPIO DE IGRAPIUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.